Tribunal: CARF
Processo: 15983.000777/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000777/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.176 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
SOELY APARECIDA CECATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
No caso de lançamento de ofício, a contagem do prazo decadencial é regulada
pela regra geral do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se cinco anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000777/2010-13
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000777/2010-13

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 02-62.913 - 9a Turma da
DRJ/BHE Sessão de 11 de dezembro de 2014, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte acima identificada (fls.
02/108) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2010 e 2006 anos
calendários 2009 e 2005, formalizando a exigência de imposto suplementar de
R$7.729,22, multa de ofício e juros de mora calculados até agosto de 2010, totalizando
R$16.449,22.
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física do interessado, quando foi constatada a dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$21.906,92 em 2005 e R$6.199,36 em 2010.
A autoridade lançadora esclarece, às fls. 05/06, em síntese, o que se segue.
Informa que a contribuinte, devidamente intimada, comprovou o pagamento no
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, do plano de saúde próprio mantido junto à
Unimed FESP no montante de R$ 2.570,08.
Ressalta que não comprovou o valor do plano de saúde da dependente Elysangela
Cecato, e que as mensalidades do cônjuge são indedutíveis pela contribuinte, uma vez
que o mesmo apresentou declaração em separado no modelo simplificado. Portanto, foi
glosada a diferença a maior, não comprovada, de R$ 4.406,92.
Além disso, foram glosados nos exercícios de 2006 e 2010 os montantes de
R$17.500,00 e R$6.200,00, respectivamente, valores correspondentes ao somatório das
notas fiscais de serviços emitidas por Sociedade Assistência Médica Ermelindo
Matarazzo, CNPJ 48.505.663/0001-94, primeiramente pelo fato de que no próprio corpo
dos documentos consta que os mesmos NÃO VALEM COMO RECIBO.
Além disso, devidamente intimada a comprovar a efetividade dos serviços e o
desembolso dos numerários para quitá-los, assim como a apresentar documentos que
permitissem identificar os procedimentos aos quais os recibos se referem e o paciente
que teria sido submetido aos mesmos, a contribuinte apenas alega que a instituição se
recusou a fornecer qualquer documento, alegando sigilo profissional sem, entretanto,
juntar qualquer documento que comprove suas alegações. Ademais, questiona como a
instituição poderia alegar sigilo profissional se a própria contribuinte consta dos
documentos como "destinatária dos serviços hospitalares".
Finalmente, foram juntados extratos bancários, os quais sem a apresentação dos demais
documentos solicitados, nada comprovam. Destaca ainda que a contribuinte declarou
despesas vinculadas a mesma instituição nos anos de 2005 a 2009, sugerindo que se
refere a tratamento complexo e duradouro, de fácil comprovação.
Assim, foram efetuadas as glosas dos montantes deduzidos a título de despesas médicas
de R$21.906,92 para o exercício 2006 e R$6.199,36 para o exercício 2010.
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 112/125, onde
alega o que se segue.
Inicialmente diz que a glosa refere-se a despesas médicas próprias e informa a juntada
de diversos documentos. Informa que por enquanto não discute judicialmente matéria
relacionada com o presente processo, esperando solução amigável, evitando-se delonga
de tempo e até mesmo, economia no uso da máquina administrativa e judiciária. Requer
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000777/2010-13

a prioridade da análise tendo em vista possuir mais de 60 anos de idade e o estatuto do
idoso.
No mérito, argumenta que a homologação expressa do imposto ocorreu com a
restituição/pagamento por parte do órgão fazendário, sendo esse o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça a respeito do que venha a ser homologação expressa.
Transcreve ementa de decisão desse órgão.
Diz que nessa mesma linha de raciocínio, a declaração do exercício 2006 (ano
calendário 2005) foi entregue em 01/03/2006, ocorrendo o pagamento ao contribuinte
em 16/06/2006, conforme documentos em anexo. Assim, está extinto o crédito
tributário, não podendo haver lançamento de oficio, conforme interpretação da
legislação proferida pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil,
conforme julgados ali transcritos.
Assim, requer seja declarado inexigível o novo lançamento, por estar extinto o crédito
tributário já homologado e pago em 16/06/2006.
Aduz que foram desconsideradas as notas fiscais de serviços emitidas por Sociedade
Assistência Médica Ermelindo Matarazzo, com a alegação de que no corpo da nota
consta que essa não vale como recibo, e por isso seria necessária a apresentação de
procedimentos médicos e extrato bancário.
Com a impugnação informa a juntada das notas fiscais, bem como recibos de cada nota
emitida, tendo ambos os documentos: nome, endereço, número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ, do prestador de serviço, bem como nome,
endereço e Cadastro de Pessoa Física do destinatário/paciente.
Salienta que em ambos constam as exigências disciplinadas pela Lei 9.250/95 (art. 8o, §
2o III), Decreto no 3.000/99 (art. 80 § 1o III ) e IN SRF 15/2001 (art. 46).
Além disso, para provar que realmente ocorreram as despesas médicas, junta os extratos
bancários referentes aos anos calendários de 2005 à 2010. Por isso, é de se estranhar a
desconsideração da Nota Fiscal por não valer como recibo. Transcreve a legislação do
assunto e vasta jurisprudência.
Informa que solicitou seu prontuário médico, alegando ser exigência, e por isso, pediu
que o mesmo fosse lacrado e endereçado aos cuidados da Receita Federal do Brasil,
deixando claro que esta solicitação era de terceira pessoa (Receita Federal) e não sua.
Em resposta, o profissional médico se recusou a entregar dados e documentos médicos
protegidos pelo sigilo profissional, dizendo que em caso de requisição por ordem
judicial poderia assim proceder. Tal documento foi juntado em seu original, sendo
recebido pela Sra. Valéria Silva de Lima, em 21/09/2010, conforme prova o documento
anexo.
Apesar disso, entende que o art. 8° da Lei n° 9.250/95, art. 80 do Decreto n° 3.000/99,
bem como o art. 46 da instrução Normativa SRF n° 15/2001, não exigem que as pessoas
abram mão de sua intimidade e honra, expondo-se, conforme jurisprudências transcritas
na defesa.
Neste sentido, requer sejam reconsideradas as despesas devidamente comprovadas de
acordo com a Lei, dos anos calendário 2005 e 2009.
A ser mantida a glosa de despesas médicas do ano calendário 2009 (exercício 2010), o
que se admite apenas a titulo de argumentação, pois devidamente comprovadas
conforme legislação vigente, há de ser observado tratar-se de Restituição Indevida a
Devolver.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000777/2010-13

Afirma que a restituição ainda não foi devolvida, restando valores a crédito do
contribuinte.
Requer o acolhimento da impugnação, requerendo a retificação do lançamento e
improcedência da multa aplicada.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de impugnação cuja ementa passo a reproduzir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2010
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
No caso de lançamento de ofício, a contagem do prazo decadencial é regulada pela
regra geral do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no seguintes moldes:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000777/2010-13

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO

Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000777/2010-13

Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que a recorrente pleiteia o
reconhecimento integral da possibilidade de dedutibilidade das despesas médicas glosadas pelo
fisco por meio do Auto de Infração lavrado em face da contribuinte relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercícios 2010 e 2006 anos calendários 2009 e 2005, formalizando a
exigência de imposto suplementar de R$7.729,22, multa de ofício e juros de mora calculados até
agosto de 2010, totalizando R$16.449,22, conforme o relatório
Destaca-se que o lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física do interessado, quando foi constatada a dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$21.906,92 em 2005 e R$6.199,36 em 2010.
Não vejo como acolher o pleito da Recorrente, pois a decisão da DRJ apresenta
estreita sintonia com a jurisprudência do CARF. Os indigitados argumentos foram
fundamentadamente afastados em primeira instância conforme consta de trechos do voto
condutor do acórdão recorrido, pelo que peço vênia para transcrevê-los e, com base no § 1o do
art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c § 3o do art. 57 do RICARF, adotá-los, desde já, como razões de
decidir:
A impugnação foi apresentada no prazo de defesa, assinada pela própria contribuinte e
atende aos demais requisitos legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
A notificação de lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de despesas
médicas nas DIRPF/2006 e 2010 da contribuinte.
Inicialmente a contribuinte alega que o débito encontra-se extinto para o exercício de
2006, que teria sido homologado e restituído a contribuinte.
Sobre o assunto, de se esclarecer que com o advento da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, o IRPF passou a ser exigido mensalmente, à medida que os rendimentos eram
auferidos. Porém, a Lei no 8.134, de 1990, fixou deduções que seriam utilizadas apenas
na declaração de ajuste anual e manteve o IRPF devido mensalmente, mas a título de
antecipação.
Conforme se infere dos artigos 9o e 10 da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990,
todos os rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Por conseguinte, todos os rendimentos recebidos no ano-calendário estão sujeitos à
tabela progressiva anual (excetos os rendimentos isentos e de tributação exclusiva ou
definitiva) e devem ser somados a fim de se apurar o imposto a ser exigido no ajuste
anual.
Além disso, convém destacar que o fato gerador do IRPF apurado no ajuste anual é
complexivo, ou seja, se completa após o transcurso de um determinado período de
tempo e abrange um conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente considerados,
são destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível. Dessa maneira,
o fato gerador do IRPF, relativamente aos rendimentos sujeitos à tributação anual, se
perfaz em 31 de dezembro de cada ano, momento em que se verifica o termo final do
período, para efeitos de determinação da base de cálculo do imposto, nos termos da lei.
Somente após a efetiva entrega da declaração de ajuste anual ou, na hipótese de não
haver tal entrega, findo o prazo limite para sua apresentação é que o fisco tem condições
de verificar o descumprimento da obrigação tributária e efetuar o lançamento de ofício
do tributo.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000777/2010-13

Portanto, na hipótese de não haver antecipação de pagamento ou apresentação da
declaração, aplica-se a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, inicia-se a
contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Assim, dentro desse prazo poderá ser efetuado o
lançamento de ofício pelo fisco.
No presente caso, o ano calendário questionado é 2005, o prazo para entrega da
declaração anual é 30/04/2006, o termo inicial da contagem de tempo é 1o janeiro de
2007 e o prazo final 31 de dezembro de 2011. Como a ciência do lançamento ocorreu
em 13/10/2010, não há que se falar em decadência do direito de cobrança.
Ademais a RFB pode rever as declarações de renda, mesmo que tenham apurado valores
a restituir dentro do prazo de cinco anos.
Sobre as despesas médicas, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995,
dispõe que:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Veja que ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe à autoridade fiscal, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias para preservar o interesse público implícito na
defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do §1o do artigo 73
do RIR/99.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução de
despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de seus
dependentes. Assim sendo, a resolução da lide, em suma, está lastreada na força
probatória dos elementos acostados aptos a comprovar a alegação do impugnante.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000777/2010-13

comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade
dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de
transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro,
extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ela
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada.
Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal intimou a contribuinte a
comprovar o desembolso, tais como cópia de cheque, boleto bancário, extrato bancário
demonstrando saques efetuados referente pagamentos em 2005 e 2009 à Sociedade de
Assistência Ermelindo Matarazzo, assim como esclarecimentos do tipo de tratamento a
que se referem os recibos apresentados e quem foi o paciente.
Em resposta a contribuinte informou que a instituição se recusou a fornecer qualquer
documento, alegando sigilo profissional sem, entretanto, juntar qualquer documento que
comprovasse suas alegações. Juntou extratos bancários onde não se encontram saques
em datas compatíveis com aquelas constantes das notas fiscais.
Nota-se que a contribuinte informa despesas pagas em volume grande em vários anos
calendários, o que sugere tratar-se de tratamento longo e complexo, que seria de fácil
comprovação. No entanto nada nesse sentido foi apresentado.
Não foram trazidas cópias de cheques nominais, extratos bancários com demonstração
de saques nos valores dos recibos e não há nos autos outros elementos de comprovação
do efetivo pagamento a fim de robustecer a convicção de que os serviços foram
efetivamente prestados e os valores transferidos aos profissionais.
Revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam suficientes e hábeis para
comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas. Esta não é a correta
interpretação do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995. A indicação de que o
recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados
estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação e
comprovação dos pagamentos, tanto que admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do
serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo dispositivo legal.
Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a
comprovação do efetivo pagamento, mormente quando não constitui prova de
transferência de numerário relativo à efetiva prestação de serviço que permita a dedução
a título de despesa médica.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000777/2010-13

Neste sentido oportuno trazer, como ilustração, ementas de algumas decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais relativas à matéria:
“IRPF – DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da
Lei no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por
meio de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, sessão de 25/4/2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão 104-22781, Sessão de
18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)”
IRPF - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS – Simples recibos, em princípio,
justificam a dedução de despesas médicas, porém, havendo dúvidas por parte do Fisco,
pode este condicionar a dedutibilidade à comprovação de efetivo pagamento,
apresentação de laudos, descrição do tratamento, de maneira a caracterizar a efetividade
da despesa. (Ac. 102-49.211, sessão de 7/8/2008).
É certo que quando o contribuinte pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do IRPF, e sabendo que o Fisco Federal pode exigir
dele a comprovação dessas despesas, inclusive da efetividade dos pagamentos
correspondentes, uma vez que o ônus da prova pertence ao interessado na dedução, deve
ele ter o cuidado de requerer do profissional prestador dos serviços médicos e
beneficiários dos pagamentos documento que revele de forma cristalina o acordo
financeiro feito entre as partes, caso contrário, fatalmente, não obterá êxito na
comprovação pretendida pela Fiscalização.
No caso ora em análise, apesar de intimada, a contribuinte não acostou, além de recibos
e notas fiscais, documentos ou provas adicionais que demonstrassem o efetivo
pagamento das despesas glosadas pela Fiscalização, não cabendo, pois o
restabelecimento das deduções.
Registre-se que, em defesa do interesse público, para gozar as deduções com despesas
médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos e declarações,
cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado. No caso, não há
indicação nos autos da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
As declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras apenas
em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do
Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e, ainda, o
art. 368 do Código de Processo Civil.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.176 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.000777/2010-13

Assim, como não restou demonstrado o ônus desses pagamentos, as despesas não
podem ser consideradas nas deduções a título de despesas médicas, não merecendo
reparos o feito fiscal.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário aqui exigido.

Isto posto, a decisão de primeiro grau não merece qualquer reforma.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 220
DF CARF MF
Original